Tribunal: CARF
Processo: 10730.720083/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720083/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.878 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
JOÃO ANTONIO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720083/2007-41
Fl. 416
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Preservação Permanente – APP de 1.158,6
ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Eduardo Newman de
Mattera Gomes, que negavam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 216 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 07102/00023/2007 (fls. 01), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 348.606,77, relativo
ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
30/11/2007, incidente sobre o imóvel denominado “Fazenda São Lourenço” (NIRF 2.818.2480),
com área total declarada de 2.864,0 ha, no município de Trajano de Morais RJ.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo
da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/06.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 17/18, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
a) Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido ao IBAMA;
b) Laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3o desse código, com o ato do poder público que
assim a declarou;
c) Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação/grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 22/45.
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área declarada de preservação permanente (1.883,1 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 896.430,02 (R$ 313,00/ha), arbitrando o valor de R$ 2.864.000,00 (R$
1.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT da Receita Federal, com o
consequente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de
cálculo aplicada no lançamento, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 170.919,19,
conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 19/12/2007 (fls. 184), o contribuinte apresentou,
em 17/01/2008, por meio de representantes legais, a impugnação de fls. 48/63, lastreada nos
documentos de fls. 64/183 e 186/193, alegando, em síntese:
1. Discorda do procedimento fiscal e afirma que houve erro formal na DITR/2005,
pois a área de reserva legal, devidamente averbada desde 1997, foi adicionada à
de preservação permanente, sem prejuízo ao fisco federal, por serem ambas
isentas do ITR e independerem de apresentação do ADA/2005, tendo sido
comprovadas por laudo técnico e atualização cadastral do INCRA, inexistindo
assim áreas improdutivas ou de exploração extrativa no imóvel;
2. Apresenta laudo de avaliação com VTN/ha de R$ 303,55, com base em
levantamentos junto a CRI, proprietários, EMATER-RJ e Conselho Municipal de
Agricultura, referente a imóveis à venda ou vendidos recentemente, descartando
o valor arbitrado de R$ 1.000,00/ha;
3. Transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do STJ e do antigo
Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
4. Ao final, requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelar a o débito
fiscal reclamado e declarar a nulidade da notificação de lançamento suplementar
do ITR/2005, com posterior juntada de certidão do IBAMA, para comprovar que
o imóvel não se encontra inserido em unidade de conservação da natureza.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 216 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

Para fins de isenção do ITR/2004, deverão ser restabelecidas parcialmente essas áreas
ambientais pretendidas, comprovadas por Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado tempestivamente no IBAMA, e pela averbação em tempo hábil da área de
reserva legal, à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal com base
no Sistema de Preços de Terra SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART,
em consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis que justificassem o valor
declarado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Resumidamente, entendeu a DRJ por acatar integralmente a área pretendida de
reserva legal (528,0 ha) e restabelecer parcialmente a área de preservação permanente declarada,
reduzindo-a de 1.883,1 ha para 433,0 ha para o ITR/2005, mantendo-se o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal de R$ 2.864.000,00 (R$ 1.000,00/ha), com a redução do imposto suplementar
apurado de R$ 170.919,19 para R$ 113.259,19.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 233 e ss),
repisando, em grande parte, sua linha de defesa, requerendo, ao final, o que segue:
a) A juntada do Laudo Técnico, haja vista que suas informações são essenciais para
se demonstrar a evolução da extensão da Área de Preservação Permanente desde
a época da autuação, assim como a ART n° IN01162854, correspondente ao
Laudo de Avaliação do Valor Mercadológico da Fazenda São Lourenço;
b) Seja subtraída da área total do imóvel, para fins de apuração do ITR, a Área de
Preservação Permanente declarada na DITR referente ao exercício de 2004,
correspondente a 1355,1275 hectares, uma vez que o mero erro formal no
preenchimento da declaração, não pode obstar o direito do recorrente à devida
isenção prevista em lei e comprovada materialmente;
c) Seja recalculado o Valor da Terra Nua, em razão do reconhecimento da Área de
Preservação Permanente que diminuirá a área tributável do imóvel rural;
d) E seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para que seja julgada
IMPROCEDENTE a Notificação de Lançamento n° 07102/00023/2007,
pugnando-se por sua nulidade.
Em seguida, o sujeito passivo apresentou petição complementar (e-fls. 412 e ss),
requerendo a juntada aos Autos da “Certidão ambiental emitida pelo Instituto Estadual do
Ambiente (INEA) que aprova a área de reserva legal de 875,34 ha da Fazenda São Lourenço”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário de R$ 348.606,77, relativo ao
lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
30/11/2007, incidente sobre o imóvel denominado “Fazenda São Lourenço” (NIRF 2.818.2480),
com área total declarada de 2.864,0 ha, no município de Trajano de Morais RJ.
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área declarada de preservação permanente (1.883,1 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 896.430,02 (R$ 313,00/ha), arbitrando o valor de R$ 2.864.000,00 (R$
1.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT da Receita Federal, com o
consequente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de
cálculo aplicada no lançamento, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 170.919,19
A decisão recorrida decidiu por acatar integralmente a área pretendida de reserva
legal (528,0 ha) e restabelecer parcialmente a área de preservação permanente declarada,
reduzindo-a de 1.883,1 ha para 433,0 ha para o ITR/2005, mantendo-se o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal de R$ 2.864.000,00 (R$ 1.000,00/ha), com a redução do imposto suplementar
apurado de R$ 170.919,19 para R$ 113.259,19.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 233 e ss),
repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido de que:
(i)
É inexigível o Ato Declaratório Ambiental (ADA) para o reconhecimento da
Área de Preservação Permanente, de 1.355,1 ha;
(ii)
Em relação ao Valor da Terra Nua, a espantosa desproporcionalidade entre o
valor apurado pela Administração Tributária Municipal (R$ 293,00/ha) e o valor
arbitrado pela autuação (R$1.000/00/ha) ressaltam que o Laudo de Avaliação
trazido pelo recorrente não pode ser desprezado, onde se observa o equilíbrio
razoável entre os valores encontrados pela Prefeitura e declarados na competente
DITR, pois condizentes com as características do imóvel, chegando-se ao valor
de R$ 303,55/ha;
(iii)
Requer a juntada de Laudo Técnico mais recente que aponta com exatidão o
crescimento das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Em seguida, o sujeito passivo apresentou petição complementar (e-fls. 412 e ss),
requerendo a juntada aos Autos da “Certidão ambiental emitida pelo Instituto Estadual do
Ambiente (INEA) que aprova a área de reserva legal de 875,34 ha da Fazenda São Lourenço”.
Ao que se passa a analisar, em confronto com as alegações trazidas pelo
recorrente.
2.1. Área de Preservação Permanente.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção da Área de
Preservação Permanente no total de 1.355,1 ha, conforme constaria em Laudo Técnico anexado
aos autos, tendo a decisão recorrida restabelecido parcialmente a referida área declarada, no
montante de 433,0 ha para o ITR/2005, levando em consideração a apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) correspondente apenas ao referido montante.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, independentemente de prévio procedimento da
fiscalização.
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, entendo que o conjunto probatório anexado pelo sujeito
passivo, permite concluir pela existência do total de 1.158,6 a título de Área de Preservação
Permanente (APP), não sendo possível acatar extensão maior, considerando que a declaração do
INCRA, constante nos autos, diz respeito ao ano-calendário de 1999, bem como o Laudo
Técnico acostado aos autos em sede de Recurso Voluntário, ter sido elaborado apenas
posteriormente, no ano-calendário 2013.
Assim, com base no livre convencimento motivado, entendo razoável considerar o
total de 1.158,6 a título de Área de Preservação Permanente (APP), constante no Laudo Técnico
de e-fls. 28 e ss, elaborado no ano-calendário 2007.
Dessa forma, entendo pelo restabelecimento parcial da Área de Preservação
Permanente declarada, no montante de 1.158,6 ha.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

2.2. Área de Reserva Legal.
O sujeito passivo, em petição complementar, pleiteia o reconhecimento da Área
de Reserva Legal de 875,34 ha, alegando se tratar de fato novo, requerendo, para tanto, a juntada
aos autos de Certidão Ambiental emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) que
aprovou a referida área, em 27 de fevereiro de 2015, relativa à Fazenda São Lourenço.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão, eis que o ato de aprovação da Reserva
Legal pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) não se confunde com a averbação da Área de
Reserva Legal no registro do imóvel, de natureza constitutiva.
A propósito, a decisão recorrida já acatou o montante de 528,0 ha a título de Área
de Reserva Legal, considerando a averbação tempestiva do referido montante, não sendo
possível acatar para além do que já foi considerado. É de se ver:
[...] No caso em tela, consta dos autos a averbação tempestiva em 12/11/1997, conforme
matrícula AV02 no 806 da certidão de inteiro teor do registro imobiliário (fls. 123), da
área de reserva legal de 528,0 ha, considerando-se cumprida essa exigência para a área
pretendida para o ITR/2005.
A esse respeito, cabe consignar que para a exclusão da área de reserva legal do
cálculo do ITR, exige-se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa
não se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que
dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do
ITR, redação vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo
Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva
legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal1.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR2. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29

1 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
2 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Dessa forma, em relação à área questionada, entendo que não assiste razão ao
sujeito passivo.
2.3. Do Valor da Terra Nua (VTN).
Conforme narrado, a autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no
cálculo do VTN declarado de R$ 896.430,02 (R$ 313,00/ha), arbitrando o valor de R$
2.864.000,00 (R$ 1.000,00/ha), com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância
com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8.
da Norma de Execução Cofis no 03/2005, aplicável à execução das atividades da Malha
Fiscal/ITR/2005.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha, por aptidão agrícola, constante do
Sistema de Preço de Terras – SIPT/exercício de 2005, para os imóveis localizados no município
de Trajano de Morais RJ.
O recorrente alega, em suma, que conforme resta comprovado, por meio do Laudo
Técnico acostado aos autos, o VTN atribuído pelo Fisco não seria o correto, pois não
corresponderia à realidade do imóvel em questão.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve
subavaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo
a NBR 14653-3.
No caso em questão, o Parecer de Avaliação Mercadológica (e-fls. 138 e ss),
apresenta algumas inconsistências quanto às amostras utilizadas na avaliação por não serem
contemporâneas à data do Fato Gerador do ITR e a metodologia adotada na apuração efetuada
não atende aos requisitos no que se refere ao grau de fundamentação e precisão II, sequer
havendo o detalhamento das amostras que permitisse compará-las com o bem avaliando.
Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos
dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais.
O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de
dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à
data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
"B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
região geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
E, ainda, o item 7.4.3.6 destaca que os dados de mercado devem ter suas
características descritas pelo engenheiro de avaliações até o grau de detalhamento que permita
compará-los com o bem avaliando, de acordo com as exigências dos graus de precisão e de
fundamentação.
Tem-se, pois, que no Laudo de Avaliação de Imóvel apresentado pelo contribuinte
foi utilizado o método comparativo, porém nele não foram identificados os elementos amostrais,
exigido pela NBR 14.653-3, sendo no mínimo 05, e se constituem em levantamentos de
negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data da avaliação, com as principais
características econômicas, físicas e de localização de outros imóveis rurais.
Portanto, é necessário que no documento contenha todos os aspectos essenciais,
tais como finalidade, objetivos, vistoria, coleta de dados, diagnóstico de mercado, escolha e
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

justificativa dos métodos utilizados, memória de cálculo do tratamento utilizado, especificação
da avaliação, com grau de fundamentação e precisão II.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo Laudo
Técnico, sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação mercadológica, como se
todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo, localização,
destinação, capacidade de uso etc. Sequer é possível dizer que os imóveis objeto de comparação
possuem as mesmas características do imóvel objeto da presente autuação. A propósito, das
amostras apresentadas, nenhuma apresenta dimensão de área próxima à da propriedade
fiscalizada.
Assim, considerando que o Laudo de Avaliação peca por se tratar de verdadeiro
arbitramento, não é possível afastar o VTN utilizado pela fiscalização, eis que este deve
prevalecer, sobretudo por encontrar amparo na legislação de regência, qual seja, a Lei no
9.393/96.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor
fundiário da área total do imóvel, compatível com a distribuição das suas áreas e de acordo com
as suas características particulares, deve ser desconsiderado o VTN pretendido pela requerente.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Para além do exposto, no que tange à avaliação do resultado do laudo de
avaliação, o julgador administrativo está habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica à
prova técnica, podendo assinalar inconsistências ou insuficiências no método utilizado. Na
sistemática de apreciação probatória adotada pelo ordenamento pátrio, poderá acolher ou não as
conclusões do avaliador, desde que devidamente fundamentado.
Ante o exposto, em relação ao Valor da Terra Nua (VTN), entendo que a decisão
recorrida não merece reparos.
Conclusão
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720083/2007-41

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer parte da Área de Preservação
Permanente declarada, no montante de 1.158,6 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 426
DF CARF MF
Original